Tribunal: TJMT
Processo: 1022025-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022025-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (autos 1002320-16.2020.8.11.0004), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado – art. 157, caput e §§ 1o e 2o , II, do CP.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, em 12.9.2020, pela suposta prática do delito de roubo majorado.
A denúncia [recebida em 8.10.2020] expõe que:
“Segundo apurado, o denunciado Kayque ingressou na loja Império da Moda e pediu para a vendedora Lauriá pegar uma botina para ele experimentar. Logo após Lauriá sair para pegar outro par de botinas para o denunciado, a vendedora Gabriela foi chamada por ele. Nesta ocasião o denunciado retirou a arma, colocou-a sobre as calças que se encontravam na colmeia, apontou para ela, anunciou o roubo e disse que não era para ela ficar chateada, pois ele estaria sendo obrigado. Logo em seguida, Kayque passou na recepção com quatro calças, duas botinas e duas blusas de moletom e agradeceu à vendedora Kawana.[...] Ato contínuo, Kawana e Jhonys seguiram o denunciado pedindo que ele efetuasse o pagamento, quando ele mostrou a arma que estava em sua cintura e disse para eles não continuarem. No momento em que Kawana e Jhonys seguiam o denunciado, perceberam que o veículo Fiat Argo, cor cinza, parou ao lado do denunciado e seguiu adiante. Logo mais à frente, o veículo, que era conduzido pelo denunciado Everton e tinha como passageira a denunciada Kethyleen, parou novamente, Kayque entrou pela porta traseira e empreenderam fuga do local. A polícia foi acionada e, diante das características físicas do denunciado Kayque e da placa do veículo, empreendeu diligências e encontrou os denunciados na Avenida Valdon Varjão. [...]. Ante o exposto, o MP denuncia KAYQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA, EVERTON DANILO JESUS BATISTA e KETHYLEEN ROSA DOS SANTOS SILVA como incursos na conduta prevista no artigo 157, caput e §§ 1o e 2o, II, do Código Penal.”
No dia 13.9.2020, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, nos seguintes termos:
“[...] em relação a segregação cautelar (periculum libertatis), este Juízo verifica a necessidade de permanência dos indiciados Everton Danilo Jesus Batista e Kayque Yuri dos Santos Oliveira Ferreira segregados, isso porque, acaso sejam soltos, poderão violar a ordem pública, porquanto demonstram ser contumazes na prática de condutas criminosas, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social [...]. Por sua vez, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se que o segregado Kayque Yuri dos Santos Oliveira Ferreira ostenta também procedimento de natureza criminal em seu desfavor: (i) 5125-56.2020.811.0004 (Código n. 334799) em trâmite na 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT. Com efeito, diante da circunstância de que ambos os indiciados respondem a crimes, cujos processos criminais se encontram em andamento, este Juízo entende necessário a decretação da prisão cautelar.”
De fato, ao consultar eletronicamente o processo indicado na decisão constritiva, verifiquei que o paciente registra outra anotação criminal por crime contra o patrimônio [furto], no qual, inclusive, foi posto em liberdade recentemente [em 5.7.2020], mediante imposição de medidas cautelares alternativas – “proceder a soltura de Kayque Yuri dos Santos Oliveira Ferreira [...], sendo que as medidas cautelares foram devidamente lidas, nos termos da r. decisão que servia de alvará” [autos no 5125-56.2020.811.0004; Código no 334799].
Sabe-se que a reiteração delitiva autoriza a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.
Nesse quadro, a fundamentação empregada no ato constritivo, pelo magistrado singular, aconselha maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Noutro giro, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.